Tribunal: TJMT
Processo: 1017541-06.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017541-06.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[W. F. DE LIMA SILVESTRIN LTDA - CNPJ: 22.225.579/0001-23 (RECORRENTE), ANDRE BASSI ZACARKIM - CPF: 763.398.231-49 (ADVOGADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), JULIANI MARTINS DE MELO - CPF: 621.020.101-63 (RECORRIDO), WALTER ROBERTO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 767.624.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 56.480,00, com base na emissão de cheque supostamente assinado por ele.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegação de falsidade da assinatura aposta no cheque exige prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais; e (ii) determinar se a necessidade de perícia implica a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova pericial grafotécnica é indispensável para a análise da autenticidade da assinatura contestada, dada a impossibilidade de aferição por simples exame visual do magistrado.

4.

O art. 35 da Lei n. 9.099/95 veda a realização de prova pericial complexa no rito dos Juizados Especiais, limitando-se à prova documental, testemunhal e à inspeção judicial.

5.

A recusa da instituição financeira ao pagamento do cheque por divergência de assinatura reforça a necessidade de exame técnico especializado, o que extrapola a simplicidade exigida pelo procedimento sumário dos Juizados Especiais.

6.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece a incompetência do Juizado Especial para processar demandas que exijam prova pericial detalhada, determinando a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017541-06.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Juliani Martins de Melo

Recorrido(s):

W. F. de Lima Silvestrini Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) Condenar o Reclamado ao valor de
R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais),
a titulo de dano material a ser calculado em cumprimento de sentença, com incidência de atualizações, somente no momento em que o salario mínimo for devidamente atualizado pelo índice oficial.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A autora ajuizou a presente ação visando o recebimento do valor de R$ 70.000,00, referente ao cheque n. 852222, emitido em 16/05/2023, o qual renuncia ao crédito excedente ao limite do juizado especial.

A recorrente sustenta, em síntese, que não reconhece a assinatura aposta no cheque, alegando que não lhe pertence. Aponta ainda que a cártula foi devolvida pelo banco com a motivação 22 – divergência ou insuficiência de assinatura, reforçando sua tese de que não é responsável pelo título.

Em razão disso, requereu perícia grafotécnica para comprovação da falsidade da assinatura, o que foi indeferido pelo juízo a quo sob o fundamento de que a prova pericial não é compatível com o rito dos Juizados Especiais.

A questão posta nos autos extrapola a simplicidade exigida pelo rito dos Juizados Especiais, uma vez que a análise da autenticidade da assinatura aposta no cheque demanda exame pericial grafotécnico especializado, o que é vedado pelo art. 35 da Lei 9.099/95.

No caso concreto, a recorrente juntou aos autos uma declaração lavrada em cartório atestando que a assinatura na cártula não corresponde ao seu padrão usual. Além disso, a prova documental produzida não é suficiente para afastar a necessidade da perícia, pois a própria instituição financeira recusou o pagamento do cheque por divergência de assinatura. Trata-se, portanto, de matéria que exige um grau de complexidade incompatível com o Juizado Especial, impossibilitando a solução da lide sem a realização da prova pericial requerida.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRAMENTO EM ÓRGÃO RESTRITIVO. CESSÃO DE CRÉDITO PARA FUNDO DE INVESTIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GRAFIAS DAS ASSINATURAS DO AUTOR, LANÇADAS NOS CONTRATOS, SEMELHANTES ÀQUELAS CONSTANTES DOS DEMAIS DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DOS JUIZADOS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO.”

(TJRS, RI nº 71003275450, Segunda Turma Recursal Cível, Relatora: Dra. Fernanda Carravetta Vilande, Julgamento 24.11.2011)

PROCESSUAL CIVIL - RITO SUMARIÍSSIMO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Confirma-se a sentença que, fundada na necessidade de prova técnica (perícia grafotécnica) afirma a incompetência dos juizados especiais e extingue o processo sem julgamento do mérito. Com mais razão no caso em exame, em que a fraude não se mostra evidente, diante da semelhança da firma lançada no título com aquela registrada no cartão de autógrafo guardado no banco requerido.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJDF, ACJ 734237220108070001 DF 0073423-72.2010.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: Asiel Henrique, Julgamento: 29.04.2011)

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DOCUMENTOS FURTADOS E SUPOSTAMENTE UTILIZADOS POR FRAUDADOR PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE. NEGATIVAÇÃO CADASTRAL EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA MELHOR APURAÇÃO DOS FATOS. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É controverso o fato alegado pelo requerente de que não firmara o negócio aventado, em razão da evidente similaridade entre a assinatura do autor constante no contrato de abertura de conta corrente (f. 56) e no documento de identidade (f. 59). O contrato ensejou o lançamento indevido do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Vislumbra-se, portanto, a complexidade alegada, a ponto de fixar a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial grafotécnica, na dicção dos artigos 3º e 51, inciso II, da Lei de regência dos Juizados Especiais.

2. Tão somente pelo exame visual realizado pelo julgador, que não possui o necessário conhecimento técnico, não é possível concluir que o contrato de abertura de conta corrente foi efetivamente falseado por terceiro, uma vez que não se trata de falsificação grosseira. A prova pericial, no presente caso, se mostra necessária ao deslinde da controvérsia para que o julgamento da lide seja efetivado da forma mais correta e justa possível, evitando-se, portanto, decisões injustas.

3. ...

(TJDF, ACJ 776115020068070001 DF 0077611-50.2006.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: José Guilherme de Souza, Julgamento: 12.03.2009).

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, entendo ser imprescindível à realização de prova grafotécnica para melhor apuração dos fatos, razão pela qual a sentença recorrida deve ser reformada e o presente feito julgado extinto, diante da impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, reconheço a incompetência do Juizado Especial e
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art.485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025